Tribunal: STJ
Processo: 0000979-55.2022.8.08.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114407 - ES
(2025/0455422-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: HANDRERRANYA OLIVEIRA ALEXANDRE
ADVOGADOS
: RENATA CAMILA NASCIMENTO - ES017549
JUSSARA BARBIERO RAPOSO - ES016500
VITORIA NASCIMENTO TARGA - ES039505
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO COMBATIDO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Não se conhece do agravo regimental que não impugna o fundamento
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. Incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a9e701e4-9bd8-4298-9bf9-5f5ba06bad04

Documento eletrônico VDA55902180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a9e701e4-9bd8-4298-9bf9-5f5ba06bad04

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114407 - ES
(2025/0455422-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: HANDRERRANYA OLIVEIRA ALEXANDRE
ADVOGADOS
: RENATA CAMILA NASCIMENTO - ES017549
JUSSARA BARBIERO RAPOSO - ES016500
VITORIA NASCIMENTO TARGA - ES039505
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO COMBATIDO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Não se conhece do agravo regimental que não impugna o fundamento
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. Incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de
HANDRERRANYA OLIVEIRA ALEXANDRE
fls. 1.026-1.027, em que a Presidência desta Corte Superior não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 284 do STF.
Neste regimental, a defesa reitera as alegações expostas no recurso
especial e pugna pela reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do feito à turma julgadora.
VOTO
Documento eletrônico VDA55902566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:45
Código de Controle do Documento: c8384e32-ad15-43bf-a75f-b158f40d584c

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
No caso, a decisão impugnada não conheceu do agravo em recurso
especial, pela incidência da Súmula n. 284 do STF ao caso.
Nas razões do regimental, a defesa repisou os argumentos do especial,
sem, contudo, combater o motivo que ensejou o não conhecimento do agravo.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "não se conhece
do agravo regimental que deixa de impugnar, de forma direta e objetiva, os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça" (AgRg no
Rel. Ministro Rogerio
AREsp n. 529.349/MA,
Schietti, 6a T., DJe
.
13/5/2015)
Portanto, incide, por analogia, o enunciado na Súmula n. 182 do STJ, in
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
verbis
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto,
.
não conheço do agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:45
Código de Controle do Documento: c8384e32-ad15-43bf-a75f-b158f40d584c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0455422-4
AREsp 3.114.407 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00009795520228080013 9795520228080013
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HANDRERRANYA OLIVEIRA ALEXANDRE
ADVOGADA
: RENATA CAMILA NASCIMENTO - ES017549
ADVOGADA
: JUSSARA BARBIERO RAPOSO - ES016500
ADVOGADA
: VITORIA NASCIMENTO TARGA - ES039505
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HANDRERRANYA OLIVEIRA ALEXANDRE
ADVOGADA
: RENATA CAMILA NASCIMENTO - ES017549
ADVOGADA
: JUSSARA BARBIERO RAPOSO - ES016500
ADVOGADA
: VITORIA NASCIMENTO TARGA - ES039505
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260548528101:245908@
2025/0455422-4 - AREsp 3114407 Petição : 2026/0008249-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:35
Código de Controle do Documento: 65E2D494-5A82-4E16-8286-CB69540230C8